Tribunal: STF
Processo: AI 418069
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade. Petição
de RE. Data de protocolo. Carimbo ilegível. Prova da tempestividade.
 Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação da Súmula nº 639. O
 carimbo de protocolo na cópia da petição do recurso extraordinário
deve estar legível, para efeito de verificação da tempestividade